Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725580-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson Chaves da Silva postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois apesar de ser funcionário público aposentado, com renda bruta de R$ 35.322,13 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e treze centavos), após os descontos compulsórios e os referentes aos empréstimos consignados, recebe o valor líquido de R$ 15.907,46 (quinze mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), sendo certo que esse valor ainda sofre abatimentos de empréstimos em conta corrente e de despesas mensais, que, somados, ultrapassam o valor da sua renda. Acrescenta que, por dois meses seguidos, o banco réu penhorou indevidamente seu salário. Afirma que o motivo do indeferimento da gratuidade de justiça não passou de um equívoco do magistrado, que entendeu que os seus rendimentos somados perfazem um montante de R$ 7.962,73 (sete mil e novecentos e sessenta dois reais e setenta três centavos), valor esse que, na verdade, trata-se do valor do desconto do imposto de renda sobre o seu 13o salário (ID no 99498712). Frisa que, ainda que o valor da sua renda mensal seja expressivo, ela sofre inúmeros abatimentos, como já demonstrado nos autos, o que o coloca em condição de hipossuficiência econômica, devendo ter a gratuidade de justiça deferida. Aduz ainda que o juiz singular, ao indeferir o pedido de gratuidade, deixou de analisar o outro pedido de tutela de urgência, referente à solicitação de restituição do seu salário, que foi retido totalmente pelo réu. Além disso, o juiz não analisou o pedido referente à distribuição do feito de origem por dependência para o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, onde está em andamento o processo no 0736078-79.2020.8.07.0001, que tem as mesmas partes e tema parecido com o discutido no feito de origem. Entende que a situação exposta deve ser analisada em sua totalidade, pois a retenção indevida da integralidade do seu salário lhe tem causado danos irreversíveis. Destaca que o banco réu não poderia realizar descontos em sua conta corrente sem a sua autorização, como o fez, nem tampouco reter a totalidade dos valores existentes em sua conta salário (ID no 99496381 do feito principal). Pede que seja concedida, em sede de tutela de urgência, a gratuidade de justiça, bem como a restituição – no prazo de 24 horas – do valor de R$ 15.907,46 (quinze mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), retirado de sua conta-salário, devendo o referido valor ser repassado para a conta de sua titularidade do Banco Santander S. A. (conta no 01008372-0, agência 0931), e que seja fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) caso haja o descumprimento da restituição da sua verba salarial. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que sejam confirmados os pleitos feitos em sede de tutela de urgência. Intimado a se manifestar acerca dos pleitos não tratados na decisão de primeiro grau, o agravante reafirmou que dada situação ocorreu por um equívoco do juiz singular. Pede que mesmo as matérias não tendo sido tratadas na decisão em discussão, que este Tribunal o faça, caso entenda ser possível (ID no 28161479). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente cumpre esclarecer que não se pode analisar o pedido de tutela de urgência quanto à restituição do salário do agravante do mês de julho de 2021, pois, como informa o próprio agravante, essa pretensão não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua análise, em sede deste recurso, configuraria supressão de instância. Acerca do tema, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1343176, 07459927320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço apenas em parte do presente recurso, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita é mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual do agravante é de R$ 15.907,46 (quinze mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos - ID no 99496391 - Pág. 1). Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos (ID no 99498705 – Pág. 1, no 99498697 – Pág. 1, no 99498698, no 99496391 - Pág. 1 e no 99496394 – Pág.1). Além de despesas com condômino e planos de saúde (ID. no 99498699, no 99498700, no 99498701). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro, em antecipação de tutela recursal, a gratuidade de justiça pleiteada, cabendo ao recorrente providenciar o recolhimento das custas do presente recurso no prazo de cinco dias, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator